Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-49.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BISSOLI - CPF: 840.323.671-91 (RECORRIDO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. USO DE CARTÃO. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. USO DO CARTÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCELO BISSOLI postula a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como dano material no referido valor e indenização por danos morais decorrente da falha de segurança.

2. Sustenta o Recorrido que terceiros utilizaram de seu cartão bancário supostamente furtado para realizar compras totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. O banco Recorrente comprovou que a transferência foi realizada mediante o uso do cartão na modalidade de débito de forma presencial com o uso da senha pessoal do Recorrido.

4. Ademais, verifico que as reclamações realizadas pelo Recorrido com a finalidade de bloquear o cartão ocorreu após as transações, o que demonstra a ausência de irregularidade praticada pela instituição financeira.

5. Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao efetivar a transação do cartão de débito, tendo em vista que foi realizado de forma presencial e com o uso da senha pessoal do Recorrido.

6.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MARCELO BISSOLI postula a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como dano material no referido valor e indenização por danos morais decorrente da falha de segurança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos materiais.

O Recorrente BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, o Recorrido sustenta ter sido vitima de furto de seu cartão bancário e que fez contato com o Banco Recorrente para reportar o furto e solicitar o bloqueio do cartão a fim de evitar a utilização pelos criminosos.

Da analise dos documentos anexados aos autos, verifico que o Recorrido solicitou o cancelamento/bloqueio do cartão após a efetivação das transações tidas como fraudulentas.

Verifico ainda que as transações foram realizadas na modalidade de débito, de forma presencial, com o uso da senha pessoal do Recorrido, portanto, não há como inferir em falha na prestação de serviço.

As provas indiciam que não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

A culpa do consumidor se evidencia ao fato de que os supostos criminosos tiveram acesso ao cartão do Recorrido com a sua senha pessoal, portanto, não há como inferir pela responsabilidade da Recorrente pelos fatos.

Desta feita, entendo que o Banco Recorrente agiu em exercício regular de direito ao efetivar a transação do cartão de débito, tendo em vista que foi realizado de forma presencial e com o uso da senha pessoal do Recorrido e sem a possibilidade de identificar que a transação tenha ocorrido supostamente por criminosos.

Por tais razões, entendo que os pedidos de danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022